Tribunal: TJDFT
Processo: 0002347-17.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. INTERRUPÇÃO. LAPSO TEMPORAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO. MATRÍCULA. MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de exame a respeito dos requisitos necessários para a configuração da usucapião especial urbana.
2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo.
3. No caso, a posse exercida pela recorrente não foi contínua nem pacífica. A imissão na posse formalizada por decisão judicial pode ser acatada como modo apto à promoção da interrupção do prazo para a aquisição do bem por usucapião, pois consubstancia manifestação contrária à posse mansa e pacífica exercida pela parte.
4. A posse não pode ser ainda considerada de "boa-fé", pois ao tempo da celebração do negócio jurídico de compra e venda já havia, na matrícula do imóvel, a averbação de indisponibilidade. Ou seja, a publicidade da referida declaração de indisponibilidade do bem faz presumir que a apelante conhecia a situação jurídica relativa ao imóvel em questão.
5. Recurso conhecido desprovido.